Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Alega a agravante que sofre de adenocarcinoma de pulmão metastático para o osso, motivo pelo qual lhe foi prescrito pelo médico GEFITINIB 250mg. A prescrição médica é do dia 02/03/2022, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o medicamento. O Distrito Federal, por sua vez, suscitou preliminar de incompetência absoluta, afirmando necessidade de intervenção da União. No mérito, assevera a não comprovação dos requisitos para o fornecimento do medicamento.

2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0702704-50.2022.8.07.0018) julgando procedente o pedido autoral.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.

4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.

5. Agravo PREJUDICADO.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.